Tribunal: TJSP
Processo: 1055625-32.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1055625-32.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PAULO HENRIQUE BORGES GUARACIABA, é embargado
POLITRAN TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055625-32.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Comarca:
Foro Central Cível - 2a Vara Cível
Processo n°:
1055625-32.2019.8.26.0100/50000
Origem no:
1055625-32.2019.8.26.0100
Embargante: PAULO HENRIQUE BORGES GUARACIABA
Embargado:
POLITRAN TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI
VOTO N.o 18.437
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
TENTATIVA
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA
ENFRENTADA
PELO
ACÓRDÃO.
MERO
INCONFORMISMO
COM
O
RESULTADO
DO
JULGAMENTO DO RECURSO, QUE DEVE SER
IMPUGNADO PELAS VIAS RECURSAIS ADEQUADAS
E TÍPICAS.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração opostos por
PAULO HENRIQUE BORGES GUARACIABA em face do v.
acórdão de fls. 238/244 que, nos autos dos embargos à execução
julgados procedentes movidos por POLITRAN TECNOLOGIA E
SISTEMAS EIRELI, negou provimento recurso de apelação do
exequente, ora embargante.
Inconformado, argumenta o embargante, em síntese,
que o v. acórdão padece de omissão e contradição, uma vez que não
houve comprovação nos autos de fraude ou irregularidade na emissão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055625-32.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
cheque objeto da execução, tampouco foi provada má-fé do portador.
Acrescenta que os “documentos juntados pelo recorrido
em nada comprovam suas alegações, alias confundem de forma enganosa todo o
contexto desta lide” (fls.03).
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
Devem ser rejeitados os embargos.
Não há omissões ou contradições a serem sanadas.
Pretende o embargante, em verdade, rediscutir a matéria já julgada, o
que não é adequado para essa via recursal.
Observa-se que o v. acórdão foi preciso, uma vez ter
bem fundamentado as razões para a manutenção do reconhecimento da
inexigibilidade do título executado:
“...
considerando-se
que
há
inquérito
policial
para
averiguação da autenticidade da assinatura dos cheques, com
acusação de desvios de numerário, não sabendo o apelante
comprovar documentalmente os depósitos que alega ter
efetuado mas que estão ilegíveis em decorrência do passar do
tempo, parece correta a solução preconizada pelo DD juízo 'a
quo' no sentido de que a devolução do cheque pela alínea '22' -
divergência de assinatura retira do título sua exigibilidade,
devendo o apelado eventualmente ingressar com ação de
conhecimento para cabal comprovação dos fatos, envolvendo
a realização de perícias, se for o caso” (fls. 243/244).
Em suma, pretende a parte o reexame da lide, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055625-32.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
escapa do âmbito dos embargos de declaração. O seu inconformismo
pelo quanto decidido deve, portanto, se dar pelas vias próprias.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator